Tribunal: TJDFT
Processo: 0742782-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. AUXÍLIO-TRANSPORTE INTERESTADUAL. PORTARIA SEPLAG N.o 124/2018. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM. PODER REGULAMENTAR EXCEDIDO. PLANTÕES AGRUPADOS. AUXÍLIO-TRANSPORTE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. PAGAMENTO. QUANTIDADE REAL DE DESLOCAMENTOS. FISCALIZAÇÃO. PODER DEVER DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O auxílio-transporte é verba a ser paga em pecúnia ou em vale-transporte, destinada ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa (art. 107 da LC 840/2011).
2. A restrição imposta pela Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal que condiciona o pagamento do auxílio-transporte à comprovação prévia das despesas, extrapola o âmbito do poder regulamentar, pois impõe exigência não prevista em lei. 4. Por afrontar o princípio da legalidade, a referida regra não pode ser aplicada ao caso e, por isso, incidem as disposições da Lei Complementar n° 840/2011, que exigem apenas a declaração do servidor para o recebimento do auxílio-transporte, cabendo, contudo, a sua responsabilidade civil, administrativa e criminal em caso de declaração falsa. (...).” (Acórdão 1323441, 0701203-32.2020.8.07.0018, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, publicado no PJe: 18/03/2021.)
3. No mesmo sentido, a Ação Coletiva n.o 0707867-45.2021.8.07.0018, Acórdão 1629134, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, publicado no PJe: 06/11/2022. Ação Coletiva n.o 0704410-73.2019.8.07.0018, Acórdão 1214657, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, publicado no PJe: 25/11/2019.
4. Na hipótese, a Administração indeferiu o auxílio-transporte sob o fundamento de que é impossível ao servidor realizar deslocamentos diários dada a distância entre o município de residência e o seu local de lotação (308 km entre Caldas Novas/GO e o Hospital Regional de Sobradinho/DF) e que os deslocamentos semanais são opcionais, pois ocorrem nos intervalos de trabalho e não durante a jornada laborativa.
5. A folha de ponto ID 64434843 - Pág. 18 faz prova de que o servidor trabalha em regime de escala e que agrupa semanalmente plantões em blocos de 3 dias consecutivos.
6. Não é razoável admitir que o servidor realize, no intervalo de cada plantão agrupado e por dias consecutivos, o deslocamento ida e volta de sua residência em Caldas Novas/GO para Sobradinho/DF. Tanto é inviável que o próprio servidor declara a impossibilidade de ir e vir todos os dias e que, portanto, permanece no local de trabalho nos intervalos entre plantões (ID 64434829 - Pág. 6 e 64434835 - Pág. 14).
7. Se o auxílio-transporte tem natureza indenizatória, o seu pagamento deve corresponder ao número exato de deslocamentos que o enfermeiro realiza entre sua residência e o local de trabalho e não à quantidade de plantões que cumpre, uma vez que realiza plantões de forma agrupada, sob pena de enriquecimento ilícito do servidor. Ao contrário da tônica ditada na inicial, o que é indenizado é o deslocamento e não o plantão.
8. Diante desse cenário, deve ser mantida a sentença que determinou o pagamento do auxílio-transporte no valor semanal de R$ 398,00 (ID 64434835 - Pág. 6), correspondente a um deslocamento por plantões agrupados.
9. Em observância aos princípios da moralidade, eficiência e interesse público, deve ser resguardado à Administração o direito de fiscalizar o pagamento do auxílio-transporte e aferir a sua compatibilidade com a escala de plantões agrupados pelo servidor e o número real de deslocamentos.
10. “Portanto, quando constatada ausência lógica quanto ao pagamento do auxílio transporte, porque a parte autora cumpre plantões sob a forma de blocos de trabalho e reside em Salvador/BA, caberia à Administração Pública solicitar os esclarecimentos e documentos necessários, sem que isso configure comprovação prévia das despesas, mas sim medida voltada para coibir abuso no exercício de direito legalmente previsto. (...).” (Acórdão 1879994, 0775702-85.2023.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, publicado no PJe: 06/07/2024)
11. No mesmo sentido, Acórdão 1877448, 0763819-44.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, publicado no PJe: 25/06/2024.
12. Sobre o valor mensal do auxílio transporte incidirá o desconto do montante de seis por cento, a título de coparticipação obrigatória do servidor, conforme previsão legal do art. 108 da Lei Complementar Distrital 840/2011.
13. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido para reformar parcialmente a sentença e assegurar à Administração o poder dever de fiscalizar a compatibilidade dos pagamentos do auxílio-transporte com a escala de plantões do servidor e o número real de deslocamentos. Sentença mantida em seus demais termos. Relatório em separado.
14. Autor condenado a pagar as custas e os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. Sem honorários em desfavor do réu.